Tribunal: STF
Processo: Rcl 81779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito Processual Penal. Agravo regimental na reclamação. Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO). Ingresso em domicílio sem mandado judicial. Ausência de fundadas razões comprovadas. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de reclamação.



    I - Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional.



    2. Reclamação ajuizada para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a ilicitude de provas decorrentes de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.



    II. Questão em discussão:



    3. Suposta afronta à tese firmada no tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), relativa à possibilidade de ingresso forçado em domicílio diante de fundadas razões.



    4. Alegação de que o Tribunal de origem teria aplicado de modo equivocado o entendimento do STF.



    III. Razão de decidir:



    5. Tribunal de origem que, com base na análise soberana do conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    6. Afastamento da credibilidade da versão policial, prevalecendo a tese defensiva quanto à ilegalidade da medida.



    7. A reclamação constitucional não constitui via adequada para o reexame de fatos e provas, sendo inviável seu manejo como sucedâneo recursal.



    8. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    9. Ausência de demonstração de violação à autoridade do precedente do tema 280 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo:



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.